Tribunal: TJPA
Processo: 0004908-35.2009.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de ICOARACI/PA

Processo nº
0004908-35.2009.8.14.0201
Apelante:

ANTÔNIO ALVES RODRIGUES
Apelada:

Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO POR VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ESCORREITA. CONHECIMENTO IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO ALVES RODRIGUES
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, Regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §§ 1
o
e 2
o
, incisos I e II (roubo qualificado por violência ou ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas), do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 27/10/2009, por volta das 02:00 horas. O acusado
ANTÔNIO ALVES RODRIGUES,
juntamente com
dois elementos não identificados,
todos armados com
revólveres,
abordaram a vítima EDSON IRINEU DOS SANTOS GUIMARÃES, quando este saia de sua casa. E sob grave ameaça, apontaram para a cabeça da vítima, a
arma de fogo,
tipo revolver e ordenaram que retornasse, para sua residência.

O Acusado e seus comparsas. Entraram na casa da vítima. Passaram então a pegar os pertences das pessoas que, estavam no local.

Na casa da vítima estava seu irmão EMERSON JOÃO, que recebeu uma coronada na mão. E ainda subtraíram deste, a carteira com a quantia de R$120,00 reais. E a chave do carro SIENA PLACA JVE-2395. O referido carro pertencia a Empresa, onde
EMERSON
trabalhava.
O Acusado com seus comparsas, ainda na casa da vítima. Entraram em um dos quartos da residência. E disseram: "se vocês chamarem a Polícia, volto para pegar vocês". Em seguida trancaram as vítimas. E empreenderam fuga do local.

A Policia, após ser acionada por uma das vítimas. Iniciou perseguição ao carro roubado. Houve troca de tiros. E foi efetuada a prisão do acusado
ANTÔNIO ALVES RODRIGUES.

Foi denunciado e condenado
pela prática do crime tipificado no art. 157, §§ 1
o
e 2
o
, incisos I e II (roubo qualificado por violência ou ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas), do Código Penal.

Apelou pleiteando a nulidade da decisão condenatória por ausência de informação.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento da decisão condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram reencaminhados para a Procuradoria de Justiça se manifestar sobre a prescrição da pretensão punitiva.

O custos legis opinou pela não ocorrência da extinção da pretensão punitiva.

Os autos foram revisados. É o relatório. À revisão.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça, o crime não se encontra prescrito.

O Acusado, à época do delito, tinha
52
(cinquenta e dois anos). Nasceu em 19/10/1957, conforme RG n° 2454145 (expedido em 02/09/1991).

A
prescrição do delito, ocorrerá em 18/10/2020,
levando em consideração a pena de
05
(cinco)
anos
e
04
(quatro)
meses
de
reclusão,
sem redução pela metade. Não ocorreu a prescrição do delito, porque o Acusado nasceu em 19/10/1957. E não em 02/09/1991, nesta data foi a expedição do RG, como consta na denúncia.

Pleiteia o apelante
a declaração de nulidade da Sentença, por ausência de motivação.

Analisando o decreto condenatório verifico que o mesmo apresenta todos os requisitos necessários para a sua validade.

Como muito bem salientou o Custos Legis: ¿¿A sentença ora recorrida, encontra-se devidamente fundamentada. E por todo o conjunto probatório, disposto no processo em questão. Verificamos que o Juízo a quo, observou acertadamente as provas produzidas, as quais se encontram em consonância, com o depoimento das testemunhas e da vítima. Vejamos Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 157, § 2o, II, DO CPB (CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, MAIS A CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO, HAVENDO HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. NO CASO, A RES FURTIVA FOI ENCONTRADA NA CASA DA SOGRA DO APELANTE, APÓS ESTE TER CONFESSADO A PRÁTICA DO CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA, UMA VEZ QUE A DINÂMICA DELITIVA RELATADA RESTOU DEMONSTRADA A SUA PARTICIPAÇÃO ATIVA NO DELITO, CONTRIBUINDO SOBREMANEIRA PARA A PRODUÇÃO DO RESULTADO. SOMENTE SE RECONHECE A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANDO EFETIVAMENTE EVIDENCIADA A CONTRIBUIÇÃO INSIGNIFICANTE OU MÍNIMA DO PARTÍCIPE NA REALIZAÇÃO DO INTENTO DELITUOSO, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM TELA. RECURSO. CONHECIDO E IMPROVIDO. (2018.04422349-90, 197.405, Rei. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31)

A referida decisão, julgou procedente a denúncia. E condenou o Acusado, na sanções punitivas do art. 157, §1° e §2°, I e II, do CP, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Regime FECHADO.

O conjunto probatório contido nos autos, são aptos para manter o édito condenatório.

O suporte para a condenação do Acusado, está contida nos autos, por ter sido comprovada autoria e materialidade, do delito. E o Acusado, confessou o delito

Em razão do suscitado. Concluímos que, não há elementos necessários, que justifique reforma da sentença condenatória, ora guerreada. Deve esta, ser mantida in totum. Não há, o que ser reparado na mesma.¿

Diante de provas de materialidade e autoria, e de ter respeitado a sentença todos os requisitos necessários para a sua validade. Conheço do apelo e nego provimento para manter
in totum
a decisão guerreada, tudo em conformidade com o parecer ministerial. È o voto.
Belém, 28 de janeiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora